Tribunal: TJDFT
Processo: 0729202-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Processo : 0729202-09.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra as decisões (id. 156778898 e 163057228 dos autos originários n. 0702839-95.2022.8.07.0007), proferidas em cumprimento de sentença, que indeferiram penhora no rosto dos autos 0705354-46.2017.8.07.0018 e 5247058-42.2023.8.09.0051. Eis o teor do primeiro ato jurisdicional atacado: Em exame, o petitório de id. 155114688/155117049. Nada a prover no que toca ao requerimento voltado à penhora no rosto dos autos ali indicados, diante da ausência de demonstração, nesse feito, quanto à efetiva existência de crédito de titularidade da parte devedora. Conquanto discorra a parte exequente que o devedor desses autos (COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO DISTRITO FEDERAL - COOTARDE) seja credor em outro feito, não há notícias quanto à prática de atos de constrição patrimonial em que se tenha obtido sucesso no que toca ao processo no 0705354-46.2017.8.07.0018. Trata-se, portanto, de requerimento genérico a recair sobre mera expectativa de direito, situação que não seria admitida pelo ordenamento jurídico. Lado outro, diante do transcurso do prazo para a impugnação à penhora efetivada via SISBAJUD, em id. 128468912/128807928, conforme certificado em id. 152698061, libere-se, em favor da parte credora, o referido montante, observando-se os dados bancários declinados em id. 155114688 - Pág. 2. Feito, prossiga-se no cumprimento das determinações lançadas em id. 117734593, com as demais pesquisas de bens de titularidade da parte executada e comandos seguintes. Em seguida, o juízo a quo não conheceu dos embargos de declaração opostos e, na mesma oportunidade, indeferiu penhora no rosto dos autos 5247058-42.2023.8.09.0051, sob os seguintes fundamentos: O exequente opôs embargos de declaração (id. 157991028) em face do despacho proferido em id. 156778898. Deixo de apreciar o referido recurso, com amparo no art. 1.001, do CPC. Lado outro, em id. 159622318, reitera, o exequente, pedido referente à penhora no rosto dos autos, indicando, para tanto, processo de conhecimento em que sequer teria havido a formação do título executivo judicial. Por consequência, não houve prática de atos de constrição patrimonial em que se tenha obtido sucesso, de sorte que, novamente, deduz o exequente pedido genérico, lastreado em mera expectativa de direito, situação que não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. Assim, nada a prover no que toca ao petitório em questão (id. 159622318). O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que a penhora é devida, porque, nos autos processo 0705354-46.2017.8.07.0018, que tramita na 6a Vara de Fazenda Pública, “a executada COOTARDE possui crédito milionário a receber do Distrito Federal e do DFTRANS”. Salienta que o processo em questão já transitou em julgado, havendo certeza do crédito, mesmo que demore o pagamento via precatório. Em relação ao processo 5247058-42.2023.8.09.0051, em trâmite na Unidade de Processamento Judicial de Goiânia-GO, informa que os executados Peterson Kennedy da Silva e Stephanie Helaine Francisca da Silva Costa figuram como herdeiros por representação do seu genitor, tendo como objeto a partilha dos bens deixados por seu avô paterno. Alega que, nos processos citados, há benefício econômico em favor dos executados, o que autoriza a penhora no rosto daqueles autos, nos termos do art. 860 do CPC, ainda que estivessem na fase de conhecimento. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma das decisões, para deferir “a penhora no rosto dos autos do processo no 0705354-46.2017.8.07.0018 e processo de no 5247058-42.2023.8.09.0051, fazendo constar tratar-se de verba honorária”. Decido. De início, cabe destacar que os pronunciamentos judiciais hostilizado revelam conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte, motivo pelo qual o presente agravo deve ser admitido com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A propósito, ilustra o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015. Grifado) A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 860 do Código de Processo Civil, “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. O agravante requereu penhora de créditos reconhecidos em favor da Cooperativa de Transportes do Distrito Federal nos autos 0705354-46.2017.8.07.0018 e de créditos dos executados Peterson Kennedy da Silva e Stephanie Helaine Francisca da Silva Costa existentes nos autos 5247058-42.2023.8.09.0051. Em relação aos autos 5247058-42.2023.8.09.0051, em trâmite na Unidade de Processamento Judicial de Goiânia-GO, o agravante não demonstrou minimamente a existência de crédito em favor dos executados. No particular, mera juntada de tela de sistema, contendo informações de autuação do feito, nada comprova. Por outro lado, quanto aos autos 0705354-46.2017.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, há prova do crédito (id. 155114689 na origem) em favor da Cooperativa de Transporte do Distrito Federal – COOTARDE, que, inclusive, já deu início ao cumprimento de sentença (id. 155117048 na origem). Assim, sem olvidar que a execução se processa no interesse do credor, a priori, é possível a penhora. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Seja porque não há qualquer informação de que a executada COOTARDE esteja na iminência de receber o crédito perseguido nos autos 0705354-46.2017.8.07.0018. Seja porque o mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a medida executiva pleiteada, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator